Tribunal: STF
Processo: RE 564601
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Contribuição previdenciária.
   Inativos. Interregno entre a EC nº 20/98 e a EC nº 41/2003.
   Inexigibilidade. Decisão baseada em erro de fato. Reconsideração.
   Nega-se seguimento a recurso extraordinário conhecido por erro de
   fato.
2.      TRIBUTO. Contribuição social. Contribuição
   previdenciária de inativos. Restituição do indébito. Verba de
   natureza tributária. Juros de mora. Curso desde o trânsito em
   julgado da sentença. Aplicação do art. 167, § único, do CTN.
   Agravo regimental improvido. Precedente. Os juros de mora, na
   restituição de contribuições previdenciárias, correm desde o
   trânsito em julgado da sentença que a determine.